Tribunal: TJDFT
Processo: 0739503-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO – GTIT. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. BOA-FÉ DO SERVIDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL, submetidos à sistemática de apreciação dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.009): “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
4. O afastamento das conclusões do processo administrativo demanda a devida instrução probatória, inadmissível nesta via estreita do agravo de instrumento.
5. Nos limites da cognição propiciada ao agravo de instrumento, não demonstrados com robustez a probabilidade do direito invocado ou o perigo de dano, é cogente o reconhecimento da necessidade de verticalização dos temas controvertidos pelas partes, com a formação do contraditório regular e do adequado processamento da instrução probatória nos autos de referência, descabendo o provimento liminar.
6. Recurso conhecido e desprovido.